Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, às recorridas, a) da exibição de documento denominado “Instrumento de Comercialização”, b) do custeio da cirurgia bariátrica indicada pelo profissional de saúde que atende a recorrente e c) do restabelecimento do serviço de plano de saúde prestado pela ré.

2. Em relação à pretensão de exibição de documento é preciso ressaltar que essa providência não constou nos itens do pedido deduzido pela ora recorrente em sua petição inicial, de modo que se trata de nítida inovação recursal, o que não pode ser admitido. Ademais, o mencionado tema, por evidente, também não foi objeto de análise na decisão ora agravada.

3. A respeito da imposição, às agravadas, da obrigação de custear a cirurgia indicada pelo profissional de saúde que atende a recorrente, não há, no presente caso, a necessidade, ao menos no presente momento, de deferimento da medida postulada.

4. No caso em deslinde a extinção da relação jurídica negocial parece não ter sido antecedida da necessária notificação oportuna da beneficiária ou mesmo do oferecimento de plano de saúde equivalente. Aliás, é importante acrescentar que a administradora recebeu, da recorrente, nos meses imediatamente anteriores à resilição (março, abril, maio e junho de 2023), os valores referentes à prestação mensal do plano de saúde, situação que depõe contra o direito formativo constitutivo negativo de extinção da relação jurídica negocial. 4.1. Diante desse contexto, ao que parece, houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.